Tribunal: TJSP
Processo: 2216654-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. RECURSO DA EXECUTADA. PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DOS LANCES FEITOS POR UM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. LEILÃO E RESPECTIVOS LANCES QUE ESTÃO SENDO ANULADOS EM OUTRO RECURSO DA EXECUTADA, RESTANDO PREJUDICADO, PORTANTO, O PRESENTE AGRAVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DA EXECUTADA PREJUDICADO.